Tribunal: TJSP
Processo: 1046728-71.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de danos morais c.c inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Coisa julgada nos autos do processo no 1000968-16.2019.8.26.0400, em relação à inexistência da dívida referente ao contrato no 16359597, bem como quanto à regularidade da inscrição da dívida referente ao contrato 21137900139636. Questão, aqui, que se limita à

Ementa:
Apelação Cível. Ação de danos morais c.c inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Coisa julgada nos autos do processo no 1000968-16.2019.8.26.0400, em relação à inexistência da dívida referente ao contrato no 16359597, bem como quanto à regularidade da inscrição da dívida referente ao contrato 21137900139636. Questão, aqui, que se limita à aferição da ocorrência de dano moral em decorrência da inexigibilidade já reconhecida pela Justiça em processo. Cobrança indevida. Mero dissabor. Dano moral não configurado. Ausência de demonstração de o nome do autor ter sido inscrito no rol dos inadimplentes e disponibilizado para consulta por terceiros. Mera notificação do órgão de proteção ao crédito, em correspondência particular, não potencializa ou constitui ilícito a causar e gerar danos morais. Situação em que o dano moral não se caracteriza in re ipsa, havendo efetiva necessidade de comprovar a sua ocorrência. Cobrança na plataforma "Serasa Limpa Nome" não vexatória de caráter privado. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.